Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700134-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte Agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de compeli-lo a fornecer TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica anexa, em razão do seu diagnóstico de doença renal crônica hemodialítico há 9 anos, que concomitantemente apresenta quadro de hiperparatireodisco secundário (PTH 2021 pg/ml).O magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o argumento de que estão ausentes os seus requisitos autorizadores da medida de urgência. O pedido formulado no agravo está em consonância com o entendimento das Turmas Recursais do DF, ex vi: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. A alegação de que o transporte para o tratamento da doença não pode ser oferecido pelo poder público por ausência de previsão legal não merece acolhida. O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. 2. In casu, o relatório médico e o encaminhamento social descrevem que a autora/recorrida é portadora de doença renal crônica terminal, irreversível, e é submetida a sessões de Hemodiálise 3 (três) vezes por semana, tendo o serviço social da clínica politécnica de Saúde requerido a viabilização do transporte para a paciente (ID 21338540). Vale notar que a garantia do direito à saúde diz respeito não apenas ao tratamento em si, mas aos meios para que se o alcance, configurando a recusa do transporte, na hipótese vertente, a recusa ao próprio tratamento. 3. Desse modo, o fornecimento de transporte para deslocar o autor até o local da realização do tratamento de hemodiálise é medida necessária para realização desse preceito fundamental. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 491 do STJ. 5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, , Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DEFIRO A LIMINAR, para que seja fornecido o transporte pleiteado. Dispenso informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito